Tribunal: TJES
Processo: 5009332-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009332-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: IZAIAS BATISTA ALVES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Itaú Consignado S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da
Quarta
Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos do cumprimento de sentença n. 5004883-04.2022.8.08.0011, movido por Izaias Batista Alves. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no valor de R$ 22.028,09 e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada, além de intimar o executado para pagamento do valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é possível acolher a impugnação ao cumprimento de sentença diante da alegação de excesso de execução, com base na discordância dos cálculos homologados pelo Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Juízo de origem homologa os cálculos da contadoria judicial com base na presunção de exatidão e imparcialidade atribuída ao órgão auxiliar, conforme previsto no art. 524, § 2º, do C
ódigo de Processo Civil
.

4.
A remessa dos autos à contadoria judicial é prerrogativa do magistrado e visa dirimir divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, assegurando controle jurisdicional sobre o
quantum debeatur
.

5.
Os cálculos da
C
ontadoria judicial apresentam detalhamento técnico suficiente (12 laudas de informações), estando em conformidade com o título judicial, o que reforça sua credibilidade e adequação.

6.
As alegações recursais de excesso de execução são genéricas, sem impugnação específica ou indicação objetiva dos supostos erros nos cálculos homologados, não sendo aptas a afastar a presunção de correção da contadoria judicial.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de prestigiar os cálculos elaborados pela contadoria judicial quando alinhados ao título executivo e não infirmados por prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A homologação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial deve ser mantida quando não houver impugnação específica e fundamentada quanto aos seus elementos constitutivos.

2.
A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstração técnica concreta dos supostos erros, não afasta a presunção de exatidão dos cálculos da contadoria judicial.

3.
A remessa dos autos à contadoria judicial constitui prerrogativa do magistrado e expressão do dever de controle jurisdicional, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 524, § 2º; art. 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.569.826/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03-03-2020; STJ, AgInt no AREsp 663.533/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 21-11-2017; STJ, AgInt no AREsp 1.135.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20-11-2017; STJ, AgInt no AREsp 1.723.714/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 26-04-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5009332-67.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

AGRAVADO: IZAIAS BATISTA ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Ita
ú
Consignado S. A. interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão do id. 9028195 (fl. 02) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quarta Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos em que se processa cumprimento de sentença registrado sob o n. 5004883-04.2022.8.08.0011, requerido contra ele por Izaias Batista Alves, que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos do contador do Juízo e determinou a expedição de alvará para levantamento pelo agravado da quantia depositada (fl. 03).

Nas razões do recurso (id. 9028190 – fls. 01-11) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “procedeu com o depósito voluntário da quantia de R$ 17.189,73 (ID 27531250) dos autos” (fl. 05); 2) “a parte agravada apresentou cumprimento de sentença requerendo o cumprimento da obrigação pecuniária por parte do Agravante na quantia remanescente de R$ 13.788,36 (treze mil setecentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos)” (fl. 05); 3) “apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo legal, diante da discordância dos valores apontados pela Agravada” (fl. 05); 4) “não podemos aceitar os demonstrativos de cálculo e valores apurados pelo contador judicial, tanto que não há delimitação de quantas parcelas e de quais contratos estão sendo englobadas nos cálculos, o que prejudica a impugnação específica dos cálculos” (fl. 09); 5) “não há valor remanescente a ser efetuado pelo agravante, dado que já procedeu com o pagamento integral da condenação, conforme composição exposta nos quadros anteriores, conclui-se que o valor total da condenação é de R$ 21.375,52 (vinte e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois reais)” (fl. 10).

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso para acolhimento parcial da impugnação, reconhecendo-se o excesso de execução (id. 9028190 – fl. 11).

Contrarrazões apresentadas no id 9676585, pelo desprovimento do recurso.

O
ponto central da recorrida diz respeito na alegação de incorreção dos cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau.

Aquela decisão, ao homologar os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo, pautou-se na presunção de credibilidade que tais apurações detêm, as quais devem guardar estrita conformidade com o comando do título judicial em execução.

Denotei que a remessa dos autos à contadoria judicial ocorreu em razão de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, tal dirigismo constitui uma prerrogativa do magistrado, voltada a dirimir a controvérsia e assegurar a exatidão do
quantum debeatur
.

Essa medida alinha-se com o dever de controle jurisdicional, garantindo que o valor exequendo seja apurado de forma fidedigna, sem prejuízo a qualquer das partes, conforme inclusive autoriza o art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil.

A propósito, segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “no momento em que um Juiz envia um título executivo para a Contadoria para fins de conferência dos cálculos, ele apenas está exercendo mais um dos seus deveres: o controle jurisdicional. A Contadoria não atua para prestar serviço exclusivamente ao Juiz, mas precipuamente aos jurisdicionados, pois um erro de cálculo pode causar prejuízo a qualquer uma das partes em um litígio. Daí porque a lei, § 3º. do art. 475 do CPC/1973, confere ao Magistrado a prerrogativa de utilizar o serviço judicial da Contadoria quando entender necessário. Trata-se de uma prerrogativa” (STJ - AgInt no REsp 1569826/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJ: 03-03-2020).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp. 663.533/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJ: 21-11-2017; AgInt no AREsp. 1.135.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ: 20-11-2017.

Nesse contexto, a matéria recursal está ligada a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, tendo ele afirmado que não aceita os demonstrativos de cálculo e valores apurados pelo contador judicial e que não há valor remanescente a ser efetuado, dado que teria procedido com o pagamento integral da condenação.

De certo, a Contadoria judicial, na condição de órgão auxiliar do juízo, atua com imparcialidade e exatidão na apuração dos valores. Seguindo essa prudência, o MM. Juiz de primeiro grau se convenceu de modo a acolher os cálculos apresentados pelo Contador do juízo, como subsegue:

[...]

DECISÃO

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por Banco Itaú Consignado S. A.

Asseverando primordialmente excesso de execução, os autos foram remetidos para a contadoria do juízo, e os cálculos apresentados pelo credor ratificados pelo contador do juízo, consoante certidão ID 40971936 e documentos anexados, qual seja, a importância de R$ 22.028,09 (vinte e dois mil, vinte e oito reais e nove centavos).

Nesse mister, REJEITO a impugnação, para homologar os cálculos do contador do juízo.

Conquanto, expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada.

Intime-se o executado para pagamento da quantia residual de R$R$ 22.028,09 (vinte e dois mil, vinte e oito reais e nove centavos), no prazo de 15 dias, conforme art. 523, §1º do CPC.

Intime-se. Diligencie-se.

[...]

A propósito, no id. 40971936 (dos autos de origem) há uma tabela detalhada - com 12 laudas de informações e cálculos - sobre os valores devidos, o que faz crível e correta a adequação do valor que está sendo cobrado pelo exequente e, consequentemente, ilidem as proposições recursais, mormente porque limitadas a alegações genéricas de excesso de execução, sem especificar de forma clara e precisa os supostos equívocos cometidos, o que não é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade e imparcialidade da contadoria judicial.

No mais, tenho que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é inclinada a dar credibilidade ao cálculo do Contador do Juízo. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELO ACERTO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL, POR ESTAREM CONSENTÂNEOS COM O TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). IV. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, afastou a tese de excesso de execução, destacando que ‘não há falar em ilegalidade ou abusividade na decisão proferida pelo magistrado singular, não merecendo qualquer reforma o
decisum
objurgado, pois demonstrado pelos documentos apresentados pela própria agravante que os cálculos efetuados pelo contador judicial estão consentâneos ao título judicial em execução, considerados os valores já pagos’. Por fim, assentou que, ‘ausentes elementos nos autos a inquinar de irregular o demostrativo do débito confeccionado pelo Contador Judicial, que restaram elaborados com a finalidade de proporcionar a entrega da prestação jurisdicional de forma justa, deduzidos os valores já pagos, não há falar em irregularidade dos cálculos na forma pretendida pela recorrente, de modo que se mostra escorreita a decisão impugnada, não merecendo quaisquer reparos’. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.723.714/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento: 26-4-2021, data da publicação/fonte DJe 28-4-2021).

Posto isso,

nego

provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez